Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600410-53.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600410-53.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/05/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600410-53.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PV - PARTIDO VERDE, referente ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO SERGIO DE ANDRADE (EMBARGANTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
RAPHAEL ROLIM DE MOURA (EMBARGANTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (EMBARGANTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622918
21/07/2025
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44622918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119463911200000043562820
Número do documento: 25072119463911200000043562820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.757

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600410-
53.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
EMBARGANTE: RAPHAEL ROLIM DE MOURA
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
EMBARGANTE: MARIO SERGIO DE ANDRADE
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
VISANDO
AO
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
aprovou com ressalvas as contas de partido político
relativas ao exercício financeiro de 2022, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Os embargantes alegam a possibilidade de juntada de
documentos para comprovar a origem de doações
inicialmente
não
identificadas,
visando
afastar
a
determinação de recolhimento e apresentam relatório
bancário que detalha a origem das doações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44622918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119463911200000043562820
Número do documento: 25072119463911200000043562820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:06
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de
juntada de documentos em sede de Embargos de
Declaração para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, em prestação de contas
de exercício financeiro, quando a comprovação da origem
dos recursos pode evitar o recolhimento indevido de
valores e o enriquecimento sem causa do poder público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral admite a juntada de
documentos em Embargos de Declaração para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, a fim
de evitar o enriquecimento sem causa da União.
5. O relatório bancário apresentado comprova a origem
das doações inicialmente não identificadas, demonstrando
o nome e CPF dos doadores.
6. Persiste a necessidade de recolhimento dos valores
referentes às irregularidades na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, conforme determinado no acórdão
embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente
acolhidos para reduzir o montante a ser restituído ao
Tesouro Nacional para R$ 823,63 (oitocentos e vinte e três
reais e sessenta e três centavos), mantendo-se a aprovação
das contas com ressalvas.

Tese de Julgamento: 1. Admite-se a juntada de
documentos em Embargos de Declaração para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional em prestação de contas de exercício financeiro,
desde que a comprovação da origem dos recursos possa
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. 2. A
comprovação da origem de recursos por meio de
documentos apresentados em Embargos de Declaração
implica a redução do montante a ser restituído ao erário,
mantendo-se
as
ressalvas
quanto
às
demais
irregularidades.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art.
1.022.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, ED na PCE
nº060281596, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
19/03/2025.

Num. 44622918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119463911200000043562820
Número do documento: 25072119463911200000043562820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:06
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO
PARTIDO VERDE - PV e por RAPHAEL ROLIM DE MOURA e MÁRIO SÉRGIO DE ANDRADE,
contra o Acórdão nº 67.020, por meio do qual as contas da agremiação, relativas ao exercício financeiro de
2022, foram aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 3.923,63 (três mil,
novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) ao Tesouro Nacional (id. 44508968).
Em suas razões (id. 44518239), os embargantes defendem a possibilidade de juntada de documentos em
sede de embargos de declaração, com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Com os embargos, juntam relatório emitido pelo Banco do Brasil descrevendo a origem de cada uma das
doações cuja origem não se identificou na presente prestação de contas (id 44518240) e pugnam pelo
afastamento da determinação de devolução de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, sob
pena de enriquecimento ilícito do Estado.
Os autos foram encaminhados ao setor técnico, que analisou o documento apresentado e emitiu parecer (id.
44549147), concluindo que o relatório é suficiente para comprovar a origem dos recursos, pois identifica o
nome e o CPF dos responsáveis pelas 11 doações inicialmente apontadas como irregulares.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id. 44573466), opinando pelo
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de afastar a necessidade de
recolhimento de R$ 3.100,00 ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado no dia 20/05/2024 (id. 44516414) e os Embargos de Declaração foram

Num. 44622918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119463911200000043562820
Número do documento: 25072119463911200000043562820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:06
opostos em 22/05/2024 (id. 44518239), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de
Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar documentação, com intuito de afastar
a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ELEIÇÕES DE 2022.
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA AFASTAR DEVOLUÇÃO DE VALORES. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A Direção Estadual do Partido Liberal (PL) opôs embargos de declaração contra o
Acórdão nº 65.237, que desaprovou suas contas relativas às Eleições Gerais de 2022,
determinando o recolhimento de R$ 29.924,95 ao erário.
2. O embargante alegou omissão, pleiteando a reconsideração da decisão, com afastamento
da determinação de recolhimento de valores.
3. Foram apresentados documentos para comprovação da regularidade de gastos
impugnados, especialmente com transporte aéreo.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento
parcial dos embargos, para afastar a devolução de R$ 15.500,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Possibilidade de juntada de documentos novos em embargos de declaração para afastar
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 275 do Código Eleitoral.
7. Conforme entendimento jurisprudencial, documentos podem ser admitidos em
embargos de declaração para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, evitando o enriquecimento sem causa da União (TSE - AgR-REspe nº
0603445-55.2022.6.16.0000; ED-PCE nº 060283065).
8. A análise da documentação apresentada demonstrou que o montante de R$ 14.500,00,
referente a despesas com transporte aéreo, estava regularmente aplicado na campanha
eleitoral, afastando-se a necessidade de recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.
9. No entanto, não houve comprovação suficiente para afastar outras irregularidades
apontadas, permanecendo a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de

Num. 44622918 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119463911200000043562820
Número do documento: 25072119463911200000043562820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:06
R$ 14.424,95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 15.500,00, mantendo-se a desaprovação das contas e
a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 14.424,95.
11. Tese de julgamento: "Admite-se a juntada de documentos em embargos de declaração
para afastar determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, desde que não
haja alteração do julgamento das contas."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0603445-
55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/09/2024. TSE - Embargos de
Declaração no PCE nº 060283065, Rel. Des. Julio Jacob Junior, julgado em 13/03/2024.
(TRE-PR. ED na PCE nº060281596, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 19/03/2025)
Embora tal entendimento tenha sido firmado em sede de prestação de contas eleitorais, nada obsta a sua
aplicação aos casos de prestação de contas de exercício financeiro, submetidas à mesma lógica e aos
mesmos princípios.
O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 3.923,63 (três mil, novecentos e vinte e três
reais e sessenta e três centavos) ao Tesouro Nacional, sendo R$ 823,63 (oitocentos e vinte e três reais e
sessenta e três centavos) em razão de irregularidades na aplicação dos recursos captados do Fundo Partidário
e R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) em razão do recebimento de recursos de origem não identificada.
O embargante procedeu à juntada de relatório emitido pelo Banco do Brasil, no qual constam todas as
informações relativas aos títulos de cobrança, incluindo nome, CPF e endereço dos pagadores (id.
44518240).
As informações corroboram integralmente os lançamentos efetuados pela agremiação, sendo suficiente para
comprovar a origem dos recursos arrecadados e, por consequência, afastar a determinação de devolução do
montante de R$ 3.100,00 ao Tesouro Nacional.
Em relação às irregularidades apontadas na aplicação dos recursos do Fundo Partidário (itens "a", "b" e "c"
do acórdão embargado) nada foi tratado nos presentes embargos, persistindo a necessidade de restituição dos
valores, tal como determinado no acórdão.
Assim, restando comprovada a origem dos recursos arrecadados pela agremiação, a hipótese é de
manutenção da APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, com a redução do valor a ser recolhido
ao Tesouro Nacional para R$ 823,63 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).

DISPOSITIVO

Num. 44622918 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119463911200000043562820
Número do documento: 25072119463911200000043562820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:06
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas para reduzir o montante a ser restituído ao Tesouro Nacional
para R$ 823,63 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600410-53.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR, RAPHAEL ROLIM DE MOURA, MARIO SERGIO DE ANDRADE -
Advogados do(a) EMBARGANTES: FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A, PIETRO
ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948DECISÃO
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.